Tribunal: TJDFT
Processo: 0745649-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processual Civil e administrativo. Agravo Interno. Agravo de instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Crédito. Fórmula de Atualização e Incremento da Obrigação. Indexador Monetário. Taxa Selic. Termo inicial e forma de incidência. Questão Resolvida. Superação. Preclusão. Repristinação À Guisa de se Tratar de Matéria de Ordem Pública. Formulação de Idêntica Pretensão. Impossibilidade. Resolução Antecedente. Preservação. Eficácia Preclusiva. Solução Consoante o Devido Processo Legal. Objetivo Teleológico do Processo. Agravo de Instrumento. Trânsito Negado. Agravo Interno Desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível, negara conhecimento a agravo de instrumento originariamente aviado em desafio à decisão que, no curso de cumprimento de sentença, determinara a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração dos cálculos correspondentes ao crédito exequendo, rejeitando a impugnação aos cálculos apresentadas pelo executado, notadamente no tocante à fórmula de incidência da taxa Selic, ao fundamento de que a questão encontra-se alcançada pela preclusão.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à viabilidade de conhecimento de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, reputando que a questão afeta aos parâmetros norteadores da apuração do crédito exequendo encontra-se preclusa, rejeitara a impugnação aviada pelo executado, perquirindo-se se possível o revolvimento da questão sob a ótica de encarrar matéria de ordem pública.
III. Razões de decidir
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, porquanto resolvida antecedentemente, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental (CPC, art. 505).
4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo, apreensão que alcança, inclusive, as matérias de ordem pública elucidadas no curso procedimental.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
6. Resolvida a questão afeta à fórmula de apuração do crédito exequendo no curso de cumprimento de sentença, notadamente mediante definição do índice de correção monetária a ser utilizado e a forma de sua incidência, o havido enseja o aperfeiçoamento da preclusão sobre a questão, obstando que seja renovada após nova formulação endereçada ao juiz do executivo, pois não induz a repristinação de questão já resolvida a elisão do fenômeno processual, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questões processuais e resolvidas.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.